Tribunal: TJDFT
Processo: 0702007-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e civil. Apelação cível. Negócio jurídico. Vício de forma e manifestação da vontade. Falha dever de informação. Analfabeto. Ausência comprovação. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação anulatória cumulada com repetição de indébito e danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os contratos de empréstimo consignado e de cartão de crédito consignado são válidos e, em caso negativo, se cabível a repetição do indébito e compensação do dano moral.
III. Razões de decidir
3. A declaração de analfabeta não tem o condão de comprovar essa condição, se no momento da celebração do negócio jurídico a apelante assinou de próprio punho um dos contratos e no outro anuiu aos termos enviados por SMS, além de em ambos ter apresentado seu documento de identificação civil assinado.
4. O princípio da boa-fé objetiva é norma de conduta que impõe aos contratantes o dever de transparência, impede a parte beneficiar-se da própria torpeza e veda a adoção de comportamento contraditório. A omissão de informação por parte da apelante não pode ser agora invocada para anular os contratos que desejou contratar, sobretudo quando demonstrado que se beneficiou com os negócios jurídicos.
5. O contrato de empréstimo consignado foi assinado eletronicamente com aceite confirmado por SMS, envio de foto e documento de identificação. O contrato de cartão de crédito consignado foi assinado de próprio punho. Os termos de ambos os contratos constam informações claras e adequadas sobre o tipo de operação, os encargos e obrigações. Os valores foram disponibilizados na conta de titularidade da contratante. Os negócios são existentes e válidos.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. O princípio da boa-fé objetiva é norma de conduta que impõe aos contratantes o dever de transparência, impede a parte beneficiar-se da própria torpeza e veda a adoção de comportamento contraditório.”
________
Dispositivos relevantes citados: CC, 3o, 4o, 104, 422.